Tribunal: TJPA
Processo: 0804182-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804182-68.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA, PREFEITO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. FARTA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, EM ESPECIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -Em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Conforme entendimento sólido dos tribunais pátrios em especial, dos tribunais superiores, como no caso do STF, no julgamento do RE nº 594296, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de valores anteriormente concedidos ao servidor deve se submeter ”ao devido processo administrativo, em que se mostra obrigatória, a observância ao respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias toffoli, DJe: 13/02/2012).

2 - Demonstrado nos autos que a suspensão da gratificação de nível superior ocorreu sem que houvesse o pertinente e correto procedimento administrativo, violando-se assim, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Desta feita, o afastamento da gratificação de nível superior não deve subsistir, devendo-se haver o restabelecimento do benefício, até julgamento do mérito da ação principal, devendo a decisão agravada ser mantida em sua totalidade.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos e etc.,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará que, no
Mandado de Segurança Coletivo
nº 0800239-53.2018.8.14.0105, movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP,

concedeu a tutela antecipada requerida na inicial.

Em suma, na exordial, os autores alegam o Prefeito Municipal enviou projeto de lei, o qual foi aprovado pela Câmara Municipal e convertido na Lei Municipal nº 890/2018, a qual alterou o PCCR (plano de cargos, carreira e salário) dos servidores da Educação suprimindo os direitos Constitucionais do contraditório e ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos.

Afirma que a Lei n.º 890/2018, ao promover a redução do percentual tanto da gratificação de magistério de 25% (vinte e cinco por cento) para 15% (quinze por cento), quanto da gratificação de escolaridade de 50% (cinquenta por cento) para 40% (quarenta por cento), não tratou de inserir nenhuma disposição garantista no que se refere ao cumprimento do disposto no artigo 37, XV da Constituição Federal, de modo a dar plena efetividade à elevada garantia da irredutibilidade salarial.

Requereu a concessão de medida liminar para impedir que a autoridade coatora promova redução nominal dos vencimentos dos servidores da educação atingidos pelos efeitos da Lei nº 890/2018, devendo ser dotadas as medidas administrativas cabíveis para assegurar a irredutibilidade salarial nos pagamentos vindouros até o julgamento do mérito do mandado de segurança, sob pena de multa.

Posteriormente, o impetrante apresentou petição, informando que o ato contestado entrou em vigor, gerando os danos descritos, requerendo a fungibilidade do mandado segurança como repressivo.

O juízo de primeiro grau concedeu a medida liminar pleiteada nos seguintes termos:

“(...)

Assim, a concessão da medida LIMINAR impõe-se até mesmo de ofício, desde que estejam presentes os fundamentos para seu deferimento.

DESTA FEITA, encontrando-se presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e do periculum in mora, necessários para a concessão da medida, com fulcro no art. 1º e 7º, III, da Lei 12.016/09 e art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A LIMINAR
, e, por conseguinte:

I – DETERMINO que se abstenha de promover novamente redução nominal dos vencimentos dos servidores da educação atingidos pelos efeitos da Lei nº 890/2018, devendo ser adotadas as medidas administrativas cabíveis para assegurar a irredutibilidade salarial nos pagamentos vindouros até o julgamento do mérito da presente ação, tomando-se como paradigma a folha salarial de DEZEMBRO/2018, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por servidor prejudicado.

II – DETERMINO que caso a folha de pagamento já tenha sido finalizada e/ou paga, sem possibilidade de reversão, que seja feita a confecção de folha suplementar, no prazo de quinze dias, com o objetivo de garantir o pagamento da diferença salarial apurada tomando-se como base a folha de pagamento do mês de JULHO/2018.

III – Determino que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações.

IV – Dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

(...)”

O Município de Concordia do Pará interpôs o presente recurso, alegando em síntese a necessidade de reforma da decisão agravada, pois não há violação de direito líquido e certo, já que os servidores não detêm direito adquirido em face de regime jurídico, sempre observada a irredutibilidade de salários.

Afirma que a garantia constitucional não foi violada, afirmando que em nada se alterou o salário base da categoria, assim, não há que se falar em ato ilegal, decerto, inexistente.

Aduziu a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, pois não demonstrado a probabilidade do direito e o perigo da demora, bem como, por violação da Lei 12.016/2009, em seu art. 7º, §2º, que veda a concessão de medida liminar que tenha por objeto o pagamento de qualquer natureza.

Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e a consequente reforma da decisão vergastada.

Em sede de cognição sumária indeferido o pedido liminar. (Id nº 1907179)

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 1907179) pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 1987220)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Inicialmente, pontuo que o agravo de instrumento se presta à análise dos requisitos necessários à antecipação da tutela; não cabendo, neste recurso, a análise do mérito da ação principal.

Feitas essas considerações, destaco que é sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF, in verbis:

“Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Do mesmo modo, pode promover a alteração da remuneração dos servidores mediante a supressão de determinadas parcelas de natureza
propter laborem
, por exemplo, que deixou de ser devida ao servidor.

Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

A propósito, extrai-se da
Constituição Federal
a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

“Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (grifei).

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (
CF/88
)” grifei.

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(AgInt no REsp 1306697/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

- Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015).”

Cabe ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art.
543-B
do
CPC
, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

Assim sendo, é inegável que uma redução de proventos não pode ocorrer de forma abrupta, devendo a Administração, através de procedimento administrativo com ampla oportunidade de defesa e possibilidade de recurso, expor os motivos ensejadores das eventuais irregularidades, para que, somente após o exaurimento das instâncias administrativas com decisão definitiva, cancelar, suspender ou revisar a vantagem que vem sendo paga, em respeito às disposições constitucionais e infraconstitucionais que tratam da matéria.

Outrossim, não vislumbro que se trata da hipótese de vedação prevista no art. 7º, §2º 12.016/2009, vejamos:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

No presente caso, não estamos diante das vedações legais,
pois a concessão da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública é possível, quando a hipótese concreta não se enquadra nas exceções previstas na lei (art. 7º, da lei nº 12016/2009), como é o caso, devido a mesma versar sobre restabelecimento de valores anteriormente recebidos pelo agravado.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. O art. 2º da Lei n. 8437/92, tido por violado, não foi apreciado pelo Tribunal a quo, padecendo do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia.

2. A antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o provimento liminar apenas quando importar em reclassificação ou equiparação de servidor público, concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, situações que não são a dos autos. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no Ag 1281355/ES. Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. 2ª Truma. DJe 28/09/2010)

Ademais, o
periculum in mora in verso
alegado pelo agravante não suplanta o prejuízo suportado pelos agravados, que tiveram sua verba alimentar reduzida, em presumido prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o ato que determinou a supressão das gratificações descritas na inicial, antes mesmo da apuração de sua regularidade por meio do devido processo administrativo, não merece subsistir, restando acertada a decisão interlocutória que determinou a abstenção de promoção de redução dos vencimentos dos servidores da educação atingidos pelos efeitos da Lei nº 890/2018.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020